Tribunal: TJDFT
Processo: 0728166-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728166-92.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707878-14.2024.8.07.0004 AGRAVANTE: FRANCISCO JESUS DE GUSMAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Ausente pedido liminar. Assim, intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora